Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
apelação cível. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PROVA DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO. POSSE DO ESTADO DE FILHO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A filiação pode ser biológica ou afetiva. Por sua vez, a sua prova pode ocorrer mediante certidão do Registro Civil ou, na falta dela, por meio de qualquer prova admitida em direito quando houver começo de prova por escrito ou existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos (art. 1605 do Código Civil).
2. In casu, a maternidade socioafetiva restou seguramente demonstrada por meio da instrução probatória do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.